Tribunal: TJDFT
Processo: 0724298-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FURTO QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas Corpus com pedido liminar, impetrado contra decisão que manteve a prisão preventiva do paciente, denunciado pela prática dos crimes previstos no artigo 155, § 4o, inciso IV (furto qualificado) e artigo 288, caput (associação criminosa), ambos do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais e a fundamentação adequada para a manutenção da prisão preventiva do paciente; (ii) estabelecer se as condições pessoais do paciente e a alegada fragilidade dos elementos probatórios justificam a revogação da custódia cautelar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva foi devidamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, evidenciada pela gravidade concreta dos fatos, periculosidade do agente e risco de reiteração delitiva, conforme expressamente autorizado pelo artigo 312 do Código de Processo Penal.
4. Eventuais alegações de fragilidade dos indícios e de nulidades nas provas demandariam análise aprofundada do conjunto fático-probatório, providência incabível na via estreita do habeas corpus.
5. As condições pessoais favoráveis do paciente não impedem, por si sós, a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando demonstrada a necessidade da segregação para garantia da ordem pública.
6. As medidas cautelares diversas da prisão revelam-se inadequadas e insuficientes para salvaguardar a ordem pública, considerando a gravidade concreta dos fatos e o risco efetivo de reiteração delitiva.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312 e 313, I; CP, arts. 155, § 4o, IV, e 288, caput.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 962.195/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, 6a Turma, j. 04.06.2025, DJEN 11.06.2025.